Tribunal: STF
Processo: HC 115939
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE DEFESA. AJUIZAMENTO DE SUSCESSIVOS RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANALISAR OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS DE SUA COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    I – O entendimento esposado pelo STJ, no sentido de determinar a imediata baixa dos autos para o início da execução, vai ao encontro de diversos precedentes desta Corte, que, em várias oportunidades, já decidiu sobre a possibilidade de dar-se início ao cumprimento da pena quando a defesa se utiliza da interposição de recursos manifestamente incabíveis para obstar o trânsito em julgado da condenação.



    II – Não é possível utilizar a via do habeas corpus para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do apelo especial. Essa questão, aliás, não está relacionada diretamente com a liberdade de locomoção do paciente.



    III – Ordem denegada.